Tribunal: TJSP
Processo: 1004271-32.2017.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aquisição de veículo usado que apresentou defeitos no período de garantia – Acolhimento de ação para a rescisão contratual, devolução do valor pago, mediante devolução do veículo e fixação de indenizações – Apelação da ré sustentada na alegação de cerceamento de defesa – Afastamento – Perda de prazo para indicação de provas – Relação de consumo – Inversão probatória bem

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aquisição de veículo usado que apresentou defeitos no período de garantia – Acolhimento de ação para a rescisão contratual, devolução do valor pago, mediante devolução do veículo e fixação de indenizações – Apelação da ré sustentada na alegação de cerceamento de defesa – Afastamento – Perda de prazo para indicação de provas – Relação de consumo – Inversão probatória bem estabelecida na sentença condenatória – Afastamento da condenação de valor sem comprovação documental, que teria sido despendido para reparos, assim como daquele relativo a pretenso prejuízo moral, sem sustentação probatória – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000029876
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004271-32.2017.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante GEAESSE
COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA ME., é apelada THYESSA PINHEIRO BATISTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004271-32.2017.8.26.0457 -Voto no 13.081
2
VOTO No 13.081
Apelação Cível no 1004271-32.2017.8.26.0457
Comarca de Pirassununga / 1a Vara
Apelante: Geaesse Comércio de Veículos Ltda. - ME
Apelada: Thyessa Pinheiro Batista
COMPRA E VENDA
Aquisição de veículo usado que
apresentou defeitos no período de garantia Acolhimento de ação
para a rescisão contratual, devolução do valor pago, mediante
devolução do veículo e fixação de indenizações Apelação da ré
sustentada na alegação de cerceamento de defesa Afastamento
Perda de prazo para indicação de provas Relação de consumo
Inversão probatória bem estabelecida na sentença condenatória
Afastamento da condenação de valor sem comprovação
documental, que teria sido despendido para reparos, assim como
daquele relativo a pretenso prejuízo moral, sem sustentação
probatória Recurso parcialmente provido.
Sentença proferida a fl. 113/8 acolheu ação
processada pelo rito comum, proposta por Thyessa Pinheiro Batista
contra Geaesse Comércio de Veículos Ltda. - ME, para declarar
rescindindo contrato de compra e venda do veículo, dez dias após a
devolução dele à ré e para condená-la: (a) à restituição de R$
11.500,00, valor pago pelo bem, corrigidos monetariamente desde o
desembolso, com juros a contar da citação; (b) à devolução do veículo
entregue na troca, ou seu equivalente em dinheiro, R$ 27.500,00, com
as mesmas incidências; (c) em R$ 3.231,00, referentes a reparos
efetuados no veículo, atualizados desde o desembolso e com juros a
contar da citação; (d) por danos extrapatrimoniais, em R$ 6.000,00,
corrigidos desde seu arbitramento e com juros a contar da citação; (e)
despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em 10%
do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004271-32.2017.8.26.0457 -Voto no 13.081
3
Apela a Ré, pretendendo a anulação do julgado ou a
improcedência da ação, pelos argumentos defensivos apresentados,
sustentando preliminar de cerceamento de defesa, pelo julgamento no
estado, sem a oitiva das testemunhas arroladas e produção de prova
pericial de engenharia. Destacou a imprescindibilidade da realização
de prova pericial para a instrução processual, uma vez que a
demanda versa acerca de vícios ocultos no automóvel vendido.
Afirmava não haver prova de sofrimento moral, em caso de mero
descumprimento contratual e que somente o orçamento juntado, não
comprova os alegados dispêndios com os reparos no veículo,
realizados em oficina mecânica não autorizada a tanto.
Recurso tempestivo, preparado após intimação e
contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso comporta parcial provimento.
Narrava a petição inicial que a autora, em 13.1.2017,
adquirira o veículo VW Golf 2.0 Sportiline, 2011, pelo valor de R$
39.000,00, sendo R$ 11.500,00 em dinheiro e mais R$ 27.500,00,
pela entrega de outro veículo Golf Sportiline, 2009 (fl. 17), mas ele
apresentava defeitos ocultos não reparados a contento pela
vendedora. Tentou providenciar os reparos por sua conta, mas para o
seu interior vertia água, questão não solucionada, apesar dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004271-32.2017.8.26.0457 -Voto no 13.081
4
diversos reclamos, inclusive perante o PROCON.
Propôs a ação para a rescisão do contrato, fixação
de indenizações ou para abatimento do preço.
Entendendo que caberia à ré a comprovação de
inexistência dos vícios alegados, em razão das normas
consumeristas, a sentença baixada julgou procedente a ação, com
esta fundamentação:
“No caso em análise, embora não
se tenha realizado prova pericial, os docs que
acompanham a exordial confirmam integralmente a
tese autoral demonstrando estreme de dúvida a
presença dos vícios ocultos no veículo.
Assim é que desde 31 de janeiro de
2017, quando passados apenas quinze dias da
compra, a autora já trocava e-mails com o vendedor
indicando a presença dos variados problemas no
veículo, fls. 35/37.
Em 08 de fevereiro de 2017, ela se
dirigiu ao Procon (fls. 11) e, em 13 de fevereiro,
apenas um mês após a compra, realizou reparos
para fazer cessar a infiltração de água no interior do
carro, fls. 34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004271-32.2017.8.26.0457 -Voto no 13.081
5
De outro lado, nada trouxe o réu
aos autos que fosse capaz de dissociá-lo dos
problemas reclamados.
Não há qualquer evidência nos
autos de que a consumidora tenha feito uso
inadequado do veículo ou que tenha sido de
qualquer
forma
responsável
pelos
defeitos
apresentados.
É certo que se tratava de bem
usado, mas, por outro lado, não menos certo é que
os defeitos reclamados impedem o uso regular do
veículo considerando o fim a que se destina.
Um carro, ainda que usado, deve
poder transitar acima de 60km/h sem oferecer risco à
segurança dos passageiros. Deve também poder ser
utilizado sob chuva sem molhar seus ocupantes.
Veja-se ainda que o test drive
realizado pela autora antes da compra não é
suficiente para eximir a loja de sua responsabilidade.
Normalmente, esses testes são
rápidos e ocorrem em percursos curtos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004271-32.2017.8.26.0457 -Voto no 13.081
6
permitindo a análise adequada das condições do
veículo.
Neste ponto, é importante observar
que a vibração reclamada pela autora só ocorria em
velocidades superiores a 60km/h e a infiltração
dependia, evidentemente, das condições climáticas.
[...]
Sendo assim, tem-se que os vícios
apontados pela autora não foram sanados no prazo
legal (30 dias), o que por via de consequência,
autoriza, a critério do consumidor, o desfazimento do
negócio e a restituição das quantias pagas (art. 18,
§1o, II, CDC), com o retorno das partes ao estado
anterior à contratação.”
E a decisão, quanto ao mérito, não comporta
alteração, afastada a alegação de cerceamento de defesa.
Isto porque, intimada à indicação de provas em
8.5.2018 ( fl. 87 ), a ré só se manifestou em 30.7.2018, falando de um
impedimento provocado por doença de seu advogado, mas trazendo
documentação antiga (de 2016), sem vínculo com os acontecimentos
então presentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004271-32.2017.8.26.0457 -Voto no 13.081
7
Mais ainda, jamais pediu a produção de prova de
engenharia, limitando-se ao rol intempestivo de testemunhas. Só no
apelo é que fala da imprescindibilidade da prova pericial, cujo ônus
era seu.
A sentença, então, corretamente, à vista das
disposições das Lei 8.078/90, considerou pertinente a inversão do
ônus probatório, pois cabia à ré demonstrar que o veículo fora
vendido sem defeitos.
Mas realmente não há prova do gasto de
R$3.231,00, posto que o documento de f. 34 é somente um
orçamento, sem a prova do dispêndio, confundido na sentença com
um recibo, anotando-se que, em contrarrazões ao apelo, nenhuma
palavra tece a apelada neste tema, preferindo ignorá-lo, sintomaticamente.

Por outro lado, assiste razão à apelante quanto à
exclusão da condenação por danos extrapatrimoniais, uma vez que o
sofrimento a tal título, mencionado na petição inicial, não contou com
demonstração na prova produzida. Sabe-se até, pela prova, que nem
sequer era a autora quem reclamava reparos no veículo, mas sim um
seu motorista. A par disto, não constitui surpresa a verificação de
defeitos em veículo comprado com seis anos de uso, em revendedora
de usados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004271-32.2017.8.26.0457 -Voto no 13.081
8
Eleva-se a verba honorária para a autora para 12%
do montante da condenação, estando obrigada a pagar à ré o mesmo
encargo, fixado em 12% do valor extirpado da condenação,
ressalvada a gratuidade concedida.
A ré suportará 4/5 das despesas processuais e a
autora pelas restantes.
Por estas razões, meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)